Tribunal: TJDFT
Processo: 0005499-71.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005499-71.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDREA FREIRE PEREIRA, FLAVIO CAVALCANTE CHAGAS, GILMA BOMTEMPO DE LIMA DE OLIVEIRA, GILSON RODRIGUES MARQUES, IVETE ROCHA CAVALCANTE, JOSE NASCIMENTO BATISTA MAGALHAES, JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA, MARCELO GUY RIJO DO NASCIMENTO, MARCOS ATAIDE CAVALCANTE, MAX ARAUJO COSTA, ROBSON ALEXANDRE MACHADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por JOSÉ RUFINO DE SOUZA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores GILSON RODRIGUES MARQUES (ID 14915298 - P. 178/180), JOSÉ NASCIMENTO BATISTA MAGALHÃES (ID 14915298 - P. 178/180) e FLÁVIO CAVALCANTE CHAGAS (ID 14915298 - P. 181/182). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do CPC, cujo teor segue: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; (...). Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios, nos seguintes termos: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora (§14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação do cessionário JOSÉ RUFINO DE SOUZA, de forma a permitir-lhe o ingresso na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial dos credores GILSON RODRIGUES MARQUES, JOSÉ NASCIMENTO BATISTA e FLÁVIO CAVALCANTE CHAGAS ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Sem prejuízo, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22444746, intime-se a cessionária requerente PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, representante ou administrador que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22444746. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto